Tribunal: TJDFT
Processo: 0707626-78.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0707626-78.2024.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALEXANDRE DE PAULA BARBOSA EMBARGADO: JOSE EVARISTO CORREIA NETO DECISÃO A intimação da ementa do Acórdão de ID 68526191, além de expedida eletronicamente, foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 11/02/2025, constando o número do processo, os dados das partes e dos advogados, conforme link abaixo disponibilizado. https://comunica.pje.jus.br/consulta?siglaTribunal=TJDFT&amp;dataDisponibilizacaoInicio=2025-02-11&amp;dataDisponibilizacaoFim=2025-02-11&amp;numeroProcesso=07076267820248070014 Ressalte-se ainda, que o peticionante de ID 71763617 é advogado e atuou no feito em causa própria. Desse modo, considerando não ter sido evidenciada qualquer falha na disponibilização ou na publicação da ementa, não há que se falar em irregular intimação das partes e dos advogados que atuaram no feito. Assim, indefiro os pedidos de ID 71763617. Tornem os autos à Secretaria para adoção das providências necessárias ao arquivamento do feito. Int. Brasília/DF, 16 de maio de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator